Tribunal: CARF
Processo: 10875.908919/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908919/2016-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.288 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012
SÚMULA CARF .N.01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Não se conhece das razões de mérito discutidas em Recurso Voluntário cuja
manifestação de inconformidade foi declarada intempestiva, já que a
tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento da manifestação
de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908919/2016-83
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908919/2016-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, decidiu
encaminhar o presente processo à DRF/Guarulhos, para prosseguimento na cobrança de débitos,
cujas compensações não foram homologadas.
Vejamos!
O despacho decisório de fl. 122 concluiu que “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”. Ou seja,
a PER/DCOMP transmitida pela contribuinte foi homologada parcialmente.
Com vistas a intimar a contribuinte do despacho decisório acima mencionado, a
Fazenda Nacional expediu intimação por meio dos correios (21/02/2017, 22/02/2017 e
23/02/2017). Infrutíferas as tentativas de ciência por meio dos Correios, que devolveu o Aviso de
Recebimento (AR) informando o motivo “Ausente” (fl. 125), foi expedido o Edital PERDcomp
no 0355/2017, em 19/04/2017 (fls. 123/124). A contribuinte, portanto, foi considerada intimada
15 dias após essa data (Art. 23, § 2o, IV, do Decreto 70.235/72).
Por não ter apresentado manifestação de inconformidade nos 30 dias seguintes a
intimação, em 06/07/2017, a contribuinte recebeu comunicação eletrônica (via portal e-CAC),
mediante a qual tomou ciência da existência de pendências fiscais decorrentes da não
homologação das compensações.
Entendendo não ter sido notificada da decisão administrativa de não
homologação das compensações, a contribuinte ingressou com a Ação Judicial no 5002678-
58.2017.4.03.6119, perante a 2a Vara Federal de Guarulhos, requerendo a devolução de prazo
para apresentação de manifestação de inconformidade.
Em razão do r. Juízo da 2a Vara Federal de Guarulhos ter julgado procedente a
Ação Judicial no 5002678-58.2017.4.03.6119, determinando a devolução do prazo para
apresentação da Manifestação de Inconformidade, mantendo-se a exigibilidade suspensa dos
débitos tributários afetos ao processo até a preclusão administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 30/10/2018.
Ocorre que, em 12/04/2019, o e. TRF 3 deu provimento à apelação da União
Federal, reformando a r. Sentença a quo, ao entender que a contribuinte foi devidamente
intimada do despacho que homologou apenas parcialmente as compensações por ela
transmitidas. Opostos embargos de declaração, eles foram rejeitados. Interposto recurso especial,
ele foi admitido e os autos remetidos ao e. STJ.
Diante do provimento da apelação da União Federal, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP, como acima já adiantado, determinou o
encaminhamento do presente processo à DRF/Guarulhos, para prosseguimento na cobrança de
débitos, cujas compensações não foram homologadas.
Em face dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo:
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908919/2016-83

- Recebimento do recurso, com efeito suspensivo, em atenção ao disposto no
artigo 33 do Decreto 70.235/1972, bem como no artigo 151, inciso III, do CTN,
ainda mais no caso deste Contribuinte que está impedido de emitir a sua Certidão
Negativa de Tributos, mesmo com o Recurso Especial em trâmite perante o STJ;
- A Manifestação de Inconformidade deve ser julgada ou o processo:
10875.908919/2016-83 deve ser sobrestado, uma vez que o Superior Tribunal de
Justiça julgará o Recurso Especial no 1853110/SP, para sanar a controvérsia
acerca da validade ou não da citação por Edital do dia 19/04/2017 ou se
prevalecerá a intimação eletrônica do dia 01/10/2018;
- Este D. Conselho há de reconhecer que até o julgamento do Recurso Especial
pelo STJ qualquer cobrança do débito é ilegal, pois, há recursos pendentes de
julgamento;
- Se por ventura o CARF entender que a Manifestação de Inconformidade deve
julgada requeremos, com as devidas considerações:
1) Existência do crédito e o cumprimento de todas as formalidades legais para o
seu aproveitamento. 2) Não homologação da compensação geraria uma nova
obrigação da SRF de restituir o crédito existente, sob pena de apropriação
indébita. 3) a apresentação dos documentos, na Manifestação de Inconformidade
que a empresa recebeu somente o montante líquido das NF’s, pois teve os
impostos devidamente retidos pelas fontes pagadoras. 4) que houve um equívoco
de contabilização de Receita Financeira, o que gerou um aproveitamento de IR
indevido, e que no decorrer deste processo já foi reconhecido om o respectivo
recolhimento espontâneos das DRAFs conforme elucidado nos itens 02 e 29.
-
a
Homologação
do
pedido
de
Compensação
PER/DCOMP
22144.92921.11013.17.02-0762.
- Confirmação do montante de R$ 33.627,78 (Trinta e Três Mil e Seiscentos e
Vinte e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos) devidamente demonstrado nos 35
itens referente montante das Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas deste documento, sendo composto por:
- R$ 22.314,56 – Recolhimento parcial espontâneo do processo 10875-909-
129/2016-15 – devidamente demonstrado pelas DARF’s anexas.
R$ 11.313,22 devidamente justificados na Manifestação de Inconformidade, que
devem resultar na compensação dos impostos após a devida análise.
- R$ 17.353,91 (Dezessete Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e
Hum Centavos) arquivamento deste débito uma vez que já foi objeto de defesa
nos autos do Despacho Decisório 108897516 e número de processo 10875-902-
731/2015-41 protocolado no dia 23/06/2016 e pendente de análise pela SRF.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908919/2016-83

- Extinção do débito apontado de R$ 53.873,93 (Cinquenta e Três Mil, Oitocentos
e Setenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos), com o respectivo
arquivamento dos Processos:
10875-909-129/2016-15 (com recolhimento parcial)
10875-909-130/2016-40
10875-909-131/2016-94
10875-909-132/2016-39
- Extinção definitiva do crédito tributário e consequente cancelamento do débito
fiscal ora reclamado e arquivamento definitivo do processo/dossiê
10875.908919/2016-83, que foi devidamente compensado pelo Contribuinte,
conforme demonstrado em sua Manifestação de Inconformidade do dia
30/10/2018.

Em consulta ao site do e. STJ, obtivemos a informação de que em 25/03/2020 o
recurso especial da contribuinte não foi conhecido; interposto agravo interno, na parte em que foi
conhecido, foi negado provimento; interposto recurso extraordinário, a ele foi negado
seguimento.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Conforme acima narrado, ao ser comunicada eletronicamente (via portal e-CAC)
da existência de pendências fiscais decorrentes da não homologação das compensações objeto
deste processo administrativo fiscal, a contribuinte ingressou com a Ação Judicial no 5002678-
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908919/2016-83

58.2017.4.03.6119 requerendo a devolução de prazo para apresentação de manifestação de
inconformidade. Na oportunidade, levou ao Poder Judiciário o argumento da nulidade da
intimação por edital procedida pela Fazenda Pública.
O r. Juízo a quo acolheu o argumento da nulidade e determinou a reabertura de
prazo para a apresentação de manifestação de inconformidade, a qual, por ter sido apresentada
pela contribuinte, ensejou a instauração do presente processo administrativo fiscal.
Dito isto, percebe-se que, em nenhum momento, a contribuinte trouxe às
instâncias administrativas discussão acerca da nulidade da intimação do despacho decisório que
deixou de homologar a totalidade das compensações que ela transmitiu. Preferiu a contribuinte
judicializar a matéria, restando às instâncias administrativas, tão somente, cumprir o quanto
decidido pelo Poder Judiciário.
Ora, as questões levadas ao Judiciário não podem ser apreciadas por este
Colegiado – assim como não foram apreciadas pelo colegiado de primeira instância, tendo se
perfectibilizado a renuncia à via administrativa, conforme a Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Lembre-se que tal súmula é de observância obrigatória pelos membros do CARF,
conforme dispõe o art. 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF.
Assim sendo, da mesma forma que se cumpriu a r. Sentença quando da
reabertura de prazo para apresentação de manifestação de inconformidade, deve-se
cumprir o quanto decidido pelo e. TRF 3 e pelo e. STJ, que decidiram pela regularidade da
intimação do despacho que homologou parcialmente as compensações transmitidas pela
contribuinte. Por via de consequência, sendo regular a intimação, é intempestiva a
manifestação de inconformidade apresentada após a reabertura de prazo outrora
determinada pela r. Sentença reformada.
Vale mencionar que embora a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário da
contribuinte (interposto nos autos da Ação Judicial no 5002678-58.2017.4.03.6119) não tenha
transitado em julgado, inexiste efeito suspensivo, de modo que a decisão do e. TRF 3 que
reformou a sentença a quo está vigente. Para que houvesse efeito suspensivo seria necessário que
a contribuinte tivesse requerido o efeito suspensivo e o Poder Judiciário deferido, nos termos do
art. 1.029, § 5o, do CPC, o que não foi o caso.
Dito isto, ao CARF não cabe analisar a regularidade da intimação e a consequente
(in)tempestividade da manifestação de inconformidade, já que essa matéria foi levada pela
contribuinte ao Poder Judiciário e por ele foi decidida.
Portanto, tendo o Poder Judiciário concluído pela intempestividade da
manifestação de inconformidade, não se conhece das demais razões discutidas neste Recurso
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.288 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908919/2016-83

Voluntário, já que a tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento da
manifestação de inconformidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, rejeito a preliminar
suscitada, e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital